Tribunal: TJDFT
Processo: 0713363-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MATERIAL CIRÚRGICO E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES. KIT SUBCONDROPLASTIA DE JOELHO C/C ENXERTO ÓSSEO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Se a realização de procedimento cirúrgico c/c material solicitado pelo médico assistente é indicado para combater a patologia acometida pela segurada - anemia falciforme com crise; síndrome do manguito rotador; seguimento ortopédico não especificado; dentre diversas outras patologias - revela-se o risco concreto, atual e iminente à saúde da paciente, deficiente física, restando presentes os requisitos que justificam o deferimento da medida antecipatória na origem.
2. Em caso de improcedência do pedido inaugural, poderá a operadora de saúde buscar o ressarcimento pelos prejuízos suportados.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.